Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749668-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VERA LUCIA FERREIRA RAMOS, contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, observado o teto legal previsto na época da consolidação do título executivo judicial. A agravante sustenta, em síntese, a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a expedição da RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, com teto de 20 salários mínimos, para pagamento do débito em execução, nos termos da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Na origem, trata-se de cumprimento individual de ação coletiva n.o 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$ 14.846,90, atualizado até 31/12/2023 (ID 195153634 dos autos de referência). A decisão agravada deferiu, em caso de renúncia ao valor excedente, a expedição de requisição de pagamento relativa ao débito, devendo ser observado o teto estabelecido na data em que foi consolidado o título executivo judicial. Com efeito, a Lei Distrital n.o 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n.° 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir renúncia ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792. Como a formação do título judicial se deu em 11/03/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), anterior à vigência da Lei Distrital n.o 6.618/2020 que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n.o 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. Nessas circunstâncias, o pedido formulado pela parte agravante de expedição de requisitório de pagamento segundo o limite de 20 salários mínimos previstos na Lei n.o 6.618/2020 não evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator